Tribunal: TJDFT
Processo: 0709688-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. 30% DA REMUNERAÇÃO, DESCONTADAS AS CONSIGNAÇÕES COMPULSÓRIAS. ABRANGÊNCIA. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E COM DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E OS DEVERES DE BOA-FÉ OBJETIVA, PROBIDADE E LEALDADE PELAS PARTES. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão proferida no cumprimento de sentença que determinou que o exequente restitua ao devedor o valor de R$ 1.568,24 e que se abstenha de efetuar descontos superiores a 30% (trinta por cento) de sua remuneração líquida para pagamento dos dois contratos de empréstimos entabulados, até que sobrevenha a quitação.
2. A limitação do desconto de apenas 30% da renda mensal do autor abrange não só o empréstimo consignado, como também aquele que prevê o desconto em conta corrente.
3. Não se desconhece que a previsão normativa de limitação de descontos de empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) é dirigida à consignação em folha de pagamento, na regência do art. 10 do Decreto no 28.195/2007 (que regulamentou, no âmbito do Distrito Federal, o art. 45, parágrafo único, da Lei Federal no 8.112/1990), combinado com a Lei Complementar Distrital no 840/2011, §2o, do art. 116. 3.1. Ocorre que o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil contemplam limites à liberdade de contratar, impondo observância quanto à função social do contrato e os deveres de boa-fé objetiva, probidade e lealdade pelas partes.
4. Os numerosos casos de superendividamento que aportam aos Tribunais suscitaram a atenção do Poder Público para a premente necessidade de observância aos princípios da função social do contrato, probidade e boa-fé objetiva (art. 421 e 422 do CC e Enunciado 23 do CJF), e garantia do mínimo existencial, sob o primado constitucional fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal/88), os quais, a toda evidência, preponderam sobre a autonomia da vontade privada, desprovida de caráter absoluto. 4.1. Justo neste quadro de superendividamento, para o qual inclusive concorrem os bancos, facilitando enormemente a concessão de crédito ao consumidor sem observar a capacidade de pagamento, é que o desconto ilimitado na conta corrente na qual o servidor recebe seus vencimentos, verba de natureza alimentar, pode comprometer a sua própria subsistência e de sua família, gerando situação de evidente afronta aos princípios antes referidos.
5. Jurisprudência: "O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de mútuos em conta corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento) dos rendimentos do correntista, aplicando, analogicamente, o entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento." (EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013).
6. Deve a instituição financeira debitar na conta corrente do correntista as parcelas dos contratos, observado, no entanto, na soma deles com os consignados em folha de pagamento, o limite de 30% (trinta por cento) do montante resultante da remuneração, após descontadas as consignações compulsórias, assim consideradas as descritas no artigo 3o, do Decreto Distrital no 28.195/2007.
7. Recurso improvido.